Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE. MULTA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATOS DEMOLITÓRIOS SUSPENSOS POR CAUTELA.
1. Nos termos do art. 1o, § 3o da Lei n. 8.347/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
2. O processo está no seu início. Indispensável o contraditório e a ampla defesa para uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Os fatos e suas circunstâncias demonstram o periculum in mora. A despeito dos atos administrativos terem presunção de legitimidade e de legalidade, por cautela, deve ser suspenso qualquer ato demolitório até julgamento final.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.